Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005109-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALDECI CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 018.917.641-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANAITA (AGRAVANTE), MPEMT - PARANAÍTA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO A CORTE RASO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS –

REQUISIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – SUSPENSÃO DOS FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS E EM INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

2. Todavia, considerando que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), e/ou a suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória, tais medidas devem ser indeferidas.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO ATIVO”
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
n.o 1000059-57.2024.8.11.0095, ajuizada pela parte agravante em desfavor de VALDECI CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT, que concedeu, parcialmente, a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos (ID. 139739893 – processo n.o 1000059-57.2024.8.11.0095):

“Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
VALDECI CAVALHEIRO DE OLIVEIRA.

Depreende-se da Inicial que no imóvel
LOTE RURAL N° 10 – ESTÂNCIA PANGARÉ,
de responsabilidade da parte-requerida e localizado na Comarca de PARANAITA, foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de
11,18 ha de vegetação nativa em área objeto especial de preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

No bojo da Inicial consta o Auto de Infração n° 220431421, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência.

Segundo o narrado, A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto n. 220441071 lavrado em 12/11/2021, tendo, inclusive, a SEMA elaborado o Relatório Técnico n.° 721/DUDALTAFLO/SEMA/2022, no qual noticiou que a degradação foi em vegetação nativa e não foi precedida de autorização, motivo pelo qual o órgão ambiental determinou a paralisação imediata da intervenção.

Por isso, ajuizou-se a presente demanda, indicando a
parte-requerida
como responsável pela prática do ilícito ambiental, requerendo, liminarmente, em forma de tutela provisória de urgência antecipada:

i.

A imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 11,18 ha desmatados ilegalmente do “LOTE RURAL N° 10 – ESTÂNCIA PANGARÉ”, coordenadas geográficas LAT. (S) 9o 41’ 33,675” S e LONG (W) 56o 46’ 32,14" W, localizada na zona rural do Município de Paranaíta – MT, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

ii.

Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

iii.

Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

iv.

Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degra dadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

v.

Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

vi.

Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

vii.

Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

viii.

Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar;

ix.

A indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$152.652,05, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

a.

A inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

b.

A inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

c.

Expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

d.

Expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

e.

expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

f.

expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

g.

Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

h.

Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

i.

Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;

x.

A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.

Com a Inicial, diversos documentos.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para análise quanto à possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência.

II FUNDAMENTAÇÃO

De início, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial.

Pois bem.

O meio ambiente é condição imanente para a criação, o desenvolvimento e a manutenção da vida em (praticado) todas as suas nuances.

A Declaração de Estocolmo, de 1972, logo em seu artigo 1o prevê:

O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vidas adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene da obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras.

O constituinte pátrio, concebeu capítulo exclusivo na Carta Magna, “Título VIII – Da Ordem Social”, no particular “Capítulo VI – Do Meio Ambiente”, com regulamentação detalhada a partir do art. 225, sendo esta igualmente a diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no “Título V – Do Desenvolvimento Econômico e Social”, “Capítulo III – Dos Recursos Naturais”, “Seção I – Do Meio Ambiente”, com regulamentação detalhada a partir do art. 263.

Art. 225 da CRFB/88. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade O DEVER DE DEFENDÊ-LO E PRESERVÁ-LO PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES.

Art. 263 da CEMT/89. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade O DEVER DE DEFENDÊ-LO E PRESERVÁ-LO PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES.

Fundamental, portanto, a ideia de desenvolvimento sustentável, ancorado na solidariedade intergeracional.

Por isso que, para a preservação das futuras gerações, a pretensão de reparação de danos ambientais é imprescritível, a revelar a importância do bem jurídico tutelado.

E no tocante à repartição de competências federativas, o art. 23, VI, da CRFB/88 prevê que “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”, cabendo aos poderes constituídos e também à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.

Por fim, cabe pontuar a incidência específica dos princípios da prevenção, da precaução, do poluidor pagador, do usuário pagador, do controle do poluidor pelo poder público, todos previstos na CRFB/88 e nas Leis 6.938/81, 9.605/98, 9.985/00, 11.284/06 e 12.651/12, além de outros diplomas normativos nacionais e internacionais não menos importantes.

II.1 DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora).

Entende-se como
fumus boni iuris
um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o
periculum in mora
é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o
fumus boni iuris
, o
periculum in mora
é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Então, “patente é a possibilidade de obtenção de todos e quaisquer provimentos” (VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Ação Civil Pública. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 69), já que a lei regulamentadora, da via processual escolhida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 129, III), para instrumentalizar a atuação judicial do Ministério Público, admite a concessão de medidas acautelatórias, em sede de cognição sumária, com ou sem justificação prévia.

A medida “liminar” é provimento cautelar admitido pela Lei 7.347/85, que pode ser deferida quando presentes dois requisitos obrigatórios, a saber: “fumus boni juris” e “periculum in mora”.

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na imprescindível proteção conferida ao meio ambiente por parte dos poderes constituídos e da coletividade, como demonstrado, bem jurídico que alberga, resguarda e acolhe toda espécie de vida.

A verossimilhança das alegações se consubstancia no Auto de Infração n° 220431408, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência, bem como pelo embargo/interdição pelo auto n. 220441062, lavrado em 11/05/2022, tendo, inclusive, Relatório Técnico n.° 715/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, elaborado pela SEMA.

O “periculum in mora” evidencia-se na lenta e gradual recuperação da área de vegetação nativa destruída, que deve ser potencializada por meio de intervenção humana, sob pena de a devastação se consolidar por meio da ocupação do solo.

Quanto ao pedido de isolamento da área, abstendo-se, o requerido, de exercer atividade agropecuária no local de floresta degradada, com base nos fatos narrados e documentos juntados aos autos que demonstram a probabilidade do direito deduzido.

O perigo de dano é evidente, uma vez que, não havendo o almejado isolamento, o desmatamento não cessará.

Nesse viés, a tutela inibitória ambiental pleiteada tem como função a proteção ao meio ambiente, bem difuso por excelência, por meio de mecanismos que busquem o resultado prático equivalente ou a tutela específica, conforme preceituam os arts. 497 e 498 do CPC, art. 11 da LACP e art. 84 do CDC, com o fim de se obter a efetividade da medida protetiva.

Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão do pedido liminar - probabilidade de existência do direito e perigo de dano - pretendida, visando, principalmente, à inibição de novos atos tendentes a incrementarem o delineado cenário.

Na mesma linha do anteriormente argumentado, DEFERE-SE o pedido, considerando que o CAR consiste em uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativas do Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais.

O artigo 29 da Lei n° 12.651/2012, estabelece a definição do CAR, assim como suas instruções:

Art. 29.

É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

Ademais, o Cadastro Ambiental Rural é um registro nacional obrigatório para todas as propriedades rurais, que permite que o poder público possa controlar e gerir a utilização do uso e ocupação do solo.

Quanto ao pedido de imposição, ao demandado, de tolerar, permitir e respeitar os atos e ações de iniciativa de projetos do Poder Público ou organizações não governamentais para promover de forma proativa o reflorestamento da área degradada, necessário algum comentário.

Dispõe o art. 225 da Constituição da República:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

Por sua vez, o art. 1o-A, parágrafo único, IV, do Código Florestal possui a seguinte redação:

Art. 1o-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.

Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos seguintes princípios:

(...)

IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios , em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;

Assim, a par de declarar o isolamento da área, bem como a abstenção, do requerido, em exercer atividade agropecuária no local de floresta degradada, deve ser declarada sujeita a ações de restauração da vegetação nativa pelo Poder Público ou a coletividade (nesta hipótese, desde que pacificamente, sem a provocação de danos patrimoniais a não ser o decorrentes da germinação e crescimento de espécies vegetais em áreas abertas e que não configurem residência, exigindo-se apenas prévio aviso à autoridade competente, por analogia ao disposto no art. 5o, XVI, da CF/88) ou pelo Poder Público, atividades estas que, do ponto de vista das ciências florestais, importem na restauração da Floresta Amazônica degradada.

Assim, o pedido de paralisação de atividades de desmatamento, bem como pelo isolamento da área, abstendo-se, a parte-requerida, de exercer atividade agropecuária, piscicultura e edificações no local de floresta degradada, deve ser deferido, ante a demonstração da probabilidade do direito aduzido.

Por isso, DEFERE-SE o pedido.

II.2 DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR

Especificamente sobre a tutela cautelar, devem ser indicados os artigos 300 e 301, ambos do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

O conceito de “cautelar” não foi alterado com o novo CPC, diferenciando-se da “antecipada” por algumas questões, sendo talvez a mais relevante a relação com o pedido principal.

Enquanto a tutela antecipada possui relação mais íntima com o que se pretende ao final, a cautelar traz em si a natureza de instrumentalidade procedimental de forma bem mais forte.

Não obstante a redação do artigo 301 do CPC, ali se encontram apenas algumas medidas possíveis, tendo o legislador se mantido vinculado à previsão normativa anterior, muito embora pudesse (devesse, na verdade) ter estabelecido uma tessitura aberta, prevendo apenas a parte final do dispositivo.

No tocante à
INDISPONIBILIADE DE BENS, alguns comentários.

A ordem de indisponibilidade de bens, consubstanciada no bloqueio antecipado de valores, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em casos excepcionais.

Ressalta-se que a medida constritiva prevista no mencionado dispositivo legal também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300 do Código.

Assim, a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pela parte-requerida, o que não ficou comprovado.

Do TJMT, cita-se:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – EMBARGO DAS ATIVIDADES – ADEQUAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AFASTAMENTO – MULTA – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada a realização de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental e implementação de loteamento urbano sem a devida licença ambiental, escorreitas as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere abstenção de novas obras, de transformação física da área ou sua exploração, bem como de suspensão da comercialização de lotes, para se evitar a continuidade da lesão ao meio ambiente urbanístico. A medida de indisponibilidade de bens, para fins de garantia de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso. Deve-se reduzir o valor da multa quando excessivo à luz do caso concreto.
(TJ-MT 10114264820198110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022).

Já em relação ao pedido de medidas acautelatórias de indisponibilidades de bens, deve ser indeferido porque não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora para esse medida extrema e de caráter excepcional, mormente porque o autor não demonstrou, ainda que em juízo de cognição sumária, que o requerido possa estar alienando ou tentando alienar de seus bens ou qualquer outro ato que denote a intenção de dilapidação do patrimônio, nem há notícias de risco iminente de frustração de futura execução.

Desse modo, o bloqueio de bens do requerido apenas se justificaria em caso de demonstração de que ele estivesse dilapidando ou buscando dilapidar seu patrimônio, pois a mera alegação de necessidade de garantir futuro pagamento do montante ora postulado, sem qualquer indício de futura inviabilização financeira, é insuficiente para autorizar que os o patrimônio do requerido seja bloqueado.

E mais, os efeitos destas medidas podem ser extremamente gravosos, podendo inclusive impedir o prosseguimento da atividade econômica da parte-requerido (se existente, porquanto não haja informações sobre isso nos autos), o que parece somente ser possível – dada a gravidade da sanção – depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Neste ponto, deve-se considerar, ainda, não haver, nesta fase de cognição sumária, elementos a indicar que, até a sentença de mérito, a parte-requerida será beneficiada com repasse, desconto ou incentivo em seu favor.

Por isso, INDEFERE-SE o pedido de indisponibilidade de bens via SISBAJUD, RENAJUD, ANOREG.

No que se refere ao pedido de suspensão de financiamentos, incentivos fiscais e acessos a linhas de crédito, sem prejuízo de posterior reanálise, os elementos contidos nos autos são frágeis para a concessão de tal medida gravosa, razão pela SE INDEFERE o pedido.

Portanto,
deve-se
conceder parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada,
levando-se em conta que o tempo pode não assegurar o resultado útil de um eventual provimento final, mas também evitando que a tutela antecipada esgote o conteúdo meritório em relação à parte-requerida.

III CONCLUSÃO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção ambiental, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1o, § 1o, da Lei 4.717/65 e art. 5o e art. 7o da Lei 8.429/92, DEFEREM-SE PARCIALMENTE as tutelas de urgência pretendidas para DETERMINAR à parte-requerida:

i.

A imediata SUSPENSÃO das atividades econômicas promovidas em 11,18 ha desmatados ilegalmente do “LOTE RURAL N° 10 – ESTÂNCIA PANGARÉ”, coordenadas geográficas LAT. (S) 9o 41’ 33,675” S e LONG (W) 56o 46’ 32,14" W, localizada na zona rural do Município de Paranaíta – MT, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento;

ii.

NÃO explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

iii.

NÃO realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

iv.

ESPACIALIZAR E RECUPERAR a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

v.

CORRIGIR, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

vi.

INCLUIR no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

vii.

ABSTER de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

No mais, DEIXA-SE de designar
audiência de conciliação
,
sem prejuízo de tentativa de composição em momento ulterior.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Portanto, à SECRETARIA para:

1.

OFICIAR à ANOREG, solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação do processo, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC;

2.

OFICIAR ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

3.

OFICIAR à Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;

4.

CITAR e INTIMAR a parte-requerida a fim de que cumpra a presente decisão, bem como para apresentação de resposta (inclusive contestação), consignando-se expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do CPC;

a.

CERTIFICADA a tempestividade da contestação ou decurso de prazo para tanto,
INTIMAR a parte-autora
para impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

b.

CONSIGNA-SE que, caso seja do interesse das partes, deve ser indicado, na contestação e em impugnação, qual o tipo de prova pretende (testemunhal, pericial, depoimento pessoal, etc.), fazendo as especificações pertinentes, não havendo, posteriormente, intimação para especificação de provas;

5.

NOTIFICAR o Estado de Mato Grosso e o Município
respectivo,
o primeiro na pessoa do Procurador Geral do Estado, e o segundo na pessoa do Procurador Municipal ou quem lhe fizer às vezes, para, querendo, integrar o processo, consoante a faculdade prevista no § 2o, do art. 5o, da Lei 7.347/85;

6.

CIENTIFICAR o Ministério Público para ciência da decisão.

Intimar. Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual pretendida”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para deferimento de todos os pedidos liminares formulados na inicial.

Salienta que
“(...)a documentação comprobatória contida nos autos, atesta, de forma indene de dúvidas, a atividade lesiva desenvolvida pelo agravado e os consequentes danos ambientais por ele provocado, restando incontestável e absolutamente necessária, portanto, a sua responsabilização civil, a fim de lhe impor as obrigações de reparar e de indenizar”,
bem como que
“(...)a decretação da indisponibilidade de bens do recorrido é medida que visa assegurar o resultado útil do processo (efetividade da proteção do meio ambiente), garantindo liquidez patrimonial do agravado para eventual execução de sentença condenatória de reparação integral do dano ambiental” e
, ainda,
“a concessão da medida liminar em tela, tudo com o propósito de se garantir a execução da sentença condenatória final e, além disso, como forma de se coibir a reiteração de danos ambientais, assim como se resguardar eventual sucesso na reparação do bem lesado, pelo que se mostra, portanto, impositiva a reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

a. Seja decretada a indisponibilidade de bens do agravado, até o valor de R$ 57.813,34 (cinquenta e sete mil oitocentos e treze reais e trinta e quatro centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

b. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

c. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

d. expedição de ofício a ANOREG, solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome da demandada. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

e. Expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

f. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja a requerida sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

g. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome da requerida, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

h. Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação da requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

i. A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

(...)”

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido,
consoante decisão de ID. 205189651.

Sem contrarrazões (ID. 224070154).

Na sequência, certificado que decorreu o prazo legal, sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 230622158).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no mérito da causa ou incorrer em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da análise dos documentos que instruem o presente agravo, observa-se que a ação civil pública foi proposta em razão do suposto ilícito, consubstanciado no desmatamento a corte raso de 11,18 ha de vegetação nativa em área objeto especial de preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Sabe-se que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225, da Constituição Federal, o qual estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Sobre esse assunto, o Doutrinador Édis Milaré, em sua obra Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco: Doutrina, Jurisprudência, Glossário, 6.a edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 825, é claro ao afirmar:

“O princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido”.

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em primeiro grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Todavia, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a pretensão da parte recorrente não merece acolhida, uma vez que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao
decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida
(como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), tampouco ao
bloqueio de valores e restrição de veículos e, ainda, à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória.

Além disso, mostram-se indevidos os requerimentos de expedição de ofício à ANOREG, INDEA e BACEN.

Com efeito, tais determinações, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais, como, aliás, estabelece o artigo 301, do Código de Processo Civil:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301, do CPC, também, sujeita-se aos pressupostos contidos no art. 300.

In casu,
como dantes mencionado (ID.

205189651), não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto inexistem indícios de atos de dilapidação do patrimônio da parte agravada, ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do
periculum in mora
para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial.”

(REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Destaca-se, ainda, que, por ora, a medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial afigura-se desproporcional,
nesta fase sumária,
considerando que a decisão combatida determinou que:
“A imediata SUSPENSÃO das atividades econômicas promovidas em 11,18 ha desmatados ilegalmente do “LOTE RURAL N° 10 – ESTÂNCIA PANGARÉ”, coordenadas geográficas LAT. (S) 9o 41’ 33,675” S e LONG (W) 56o 46’ 32,14" W, localizada na zona rural do Município de Paranaíta – MT, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento;”, “NÃO explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019”,
“NÃO realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;”
e
“ABSTER de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.”

Além disso, não se pode olvidar que, como a reparação
in natura
acaba por onerar o autor da conduta ilícita, a aplicação imediata de sanções econômicas poderia engendrar dificuldades financeiras que, inclusive, obstaculizariam as atividades restauradoras, logo, devem devendo ser aplicadas somente se as determinações anteriores não surtirem efeitos de proteção esperados.

Dessa forma, apesar da suposta prática de ilícito ambiental, é fundamental aguardar o regular deslinde desta lide, sobretudo diante da vedação legal na concessão de tutela satisfativa.

A propósito, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL COMPREENDIDO ENTRE 2019/202 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - PERICULUMIN IN MORA INVERSO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA.

1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal vindicada, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Na questão central a ser dirimida, sobre a presença da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida com a reforma da decisão agravada, não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue ou seja resguardada contra qualquer tipo de ameaça.

3. Entretanto, a análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, não permitem conferir guarida à pretensão recursal, pois embora a data do dano (2019/2021), por si só, não impeça a tutela de urgência, os autos não demonstram de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental, nem ameaça atual nesse sentido ou indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, visando prejudicar futura execução.

4. Destarte, o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes postulados, se traduziria em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o periculum in mora inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à parte Agravada, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito possa melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de implementação de medidas inibitórias, em sua integralidade, mostrando-se suficientes, por ora, as deferidas liminarmente.

5. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1014823-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS / INCENTIVOS FISCAIS, AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DESTAS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, §5o, do CPC.

Imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, suspensão de linhas de financiamento / incentivos fiscais, averbação da demanda na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação da área degradada não demonstrados, aliado ao risco de irreversibilidade na concessão das medidas.

Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 1008984-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

(N.U 1015379-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Assim, ao menos nessa quadra processual, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, a parte agravante aguardar o deslinde da ação principal.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024